Tribunal: TJMT
Processo: 1006545-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006545-94.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATORA:
DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.836.930/0001-21 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LINKER SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 32.584.049/0001-25 (APELANTE), JOAO EDUARDO DE VILLEMOR AMARAL AYRES - CPF: 021.507.377-01 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), LUIZA BARROS BOECHAT - CPF: 135.519.027-47 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), RAFAEL SAMPAIO PEREIRA - CPF: 096.760.809-00 (ADVOGADO), MICHELLE SUI KUMAGAI - CPF: 069.562.829-17 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - CPF: 134.194.508-18 (ADVOGADO), DOUGLAS ALEXANDRE SANTIAGO PULQUERIO - CPF: 043.221.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTORNO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira tem responsabilidade civil por danos causados pelo estorno indevido de crédito na conta do correntista.

Demonstrada a falha na prestação de serviços pela instituição financeira mostra-se devida
a
indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta por
LINKER SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA e BANCO VOTORANTIM S.A
, visando reformar a sentença de Id. 168864491, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1006545-94.2022.8.11.0041, ajuizada por
ATIVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para tornar definitiva a tutela de urgência que determinou o desbloqueio dos valores na conta da Apelada, bem como para condenar as apelantes ao pagamento de indenização a título da dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Nas razões do recurso de Id. 168864493, a primeira Apelante LINKER SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA, em apertada síntese, sustenta que não há falar em bloqueio indevido de valores, sendo que ocorreu o acionamento de uma trava de segurança do sistema em razão da atipicidade do valor da operação, com o estorno do montante à origem no mesmo dia do crédito.

Aduz que é evidente a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial de desbloqueio, ao argumento de que inexiste qualquer saldo bloqueado na conta bancária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida, para julgar improcedente os pedidos ou, subsidiariamente, que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Por sua vez, o Apelante BANCO VOTORANTIM S.A., em suas razões de Id. 168864502, argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que tem limitações em relação às operações efetivadas pela instituição de pagamento, bem como não possui relacionamento com os titulares das contas de pagamento objetos da lide.

Ainda, em sede de preliminar, aponta a perda de objeto, ao fundamento de que o valor que supostamente havia sido bloqueado foi objeto de estorno à instituição de origem.

No mérito, apontam a impossibilidade de cumprimento da sentença exarada, com base na alegação de que o valor supostamente bloqueado e debatido no feito foi estornado à instituição de origem, não havendo qualquer medida a ser executada pelas instituições apelantes.

Além disso, defende a inocorrência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação em danos morais.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares e julgado extinto o feito sem resolução de mérito. No mérito, requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, que seja afastada a condenação a título de danos morais.

O Apelado apresentou as respectivas contrarrazões nos Ids. 168864498 e 168864506, refutando ambas as razões recursais apresentadas.

É o relatório.

V O T O (
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que o segundo Apelante BANCO VOTORANTIM S.A. arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que tem limitações em relação às operações efetivadas pela instituição de pagamento, bem como não possui relacionamento com os titulares das contas de pagamento objetos da lide.

No entanto, é nítida a relação de consumo existente entre as partes e que
o bloqueio de valores debatidos nos autos ocorreram
na conta bancária gerenciada pelo Banco Apelante, o que afasta quaisquer maiores digressões sobre a referida preliminar.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O (
PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Extrai-se dos autos que o Apelante BANCO VOTORANTIM S.A. ainda suscitou a preliminar de perda de objeto, ao fundamento de que o valor que supostamente havia sido bloqueado foi objeto de estorno à instituição de origem, não restando solução para o desbloqueio pretendido.

No entanto, tal matéria nitidamente se confunde com o mérito do recurso, sendo que ambos os apelantes utilizaram da mesma fundamentação para rechaçar a pretensão autoral.

Assim, diante da confusão evidenciada, consigno que a preliminar será analisada no julgamento do mérito do recurso.

V O T O (
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Verifica-se dos autos que
a Apelada ATIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. ingressou
com a Ação de Obrigação de Fazer originária em face dos Apelantes BEMP SOLUÇÕES E PAGAMENTOS LTDA. (BANCO LINKER), e BANCO VOTORANTIM S.A., objetivando a liberação de valores supostamente bloqueados de forma indevida pelas instituições financeiras requeridas e, via de consequência, as suas respectivas condenações em danos morais.

Para tanto, a Autora Apelada afirmou que, em 06/09/2021, formulou pedido de ressarcimento de valores junto à Receita Federal, decorrentes de créditos de COFINS não cumulativos, tendo sido o requerimento reconhecido em sua integralidade pela Administração Pública Federal, sendo determinada a compensação de ofício com créditos vincendos ou com exigibilidade suspensa, obstando o recebimento do valor devido.

Aduziu que, em razão disso, impetrou mandado de segurança na Justiça Federal, que resultou na determinação do afastamento da compensação e o correto ressarcimento de valores devidamente, sendo a ordem devidamente cumprida pela Receita Federal.

Asseverou que, embora a Receita Federal tenha informado que o valor de seu crédito seria pago na data de 12/02/2022, o valor foi bloqueado e se encontra indisponível, porquanto a parte Apelante reteve o montante restituído pela Receita Federal.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido determinando a liberação dos valores e a condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Do exame dos autos, extrai-se que a parte Autora/Apelada se enquadra no conceito de consumidor previsto Código de Defesa do Consumidor, incidindo no presente caso, portanto, as regras e princípios do referido diploma.

Desse modo, é possível dizer que está presente a vulnerabilidade técnica e fática da parte autora, hipossuficiente frente aos Requeridos/Apelantes, uma vez que as empresas apresentam maiores meios técnicos para produção de provas.

Assim, presente o requisito autorizador da hipossuficiência, cabível, pois, a inversão do ônus da prova em favor da Apelada, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Consumidor.

Compulsando os autos, verifico que, conforme os documentos colacionados por ambas as partes, em virtude da decisão proferida no âmbito da Justiça Federal, a Receita Federal procedeu ao estorno dos valores retidos indevidamente, na data de 12/02/2022, senão vejamos:

Não obstante, os Apelantes terem trazido aos autos extrato demonstrando que o valor creditado possivelmente foi estornado, não houve qualquer esclarecimento e produção de provas junto à Receita Federal acerca do equívoco cometido sob a sua responsabilidade e o respectivo direcionamento da referida importância.

Nesse contexto, socorre à Autora/Apelada o direito ao recebimento de referido montante, já que a instituição bancária tinha o dever de manter o valor à disposição do correntista.

Noutro giro, restou demonstrada a falha na prestação do serviço, sendo que se depreende que os fatos alegados pela parte Requerente/Apelada se encontram corroborados pelo acervo probatório colacionado no processo, havendo, ainda, o nexo de causalidade e a culpa dos Apelantes, que são responsáveis pelos danos causados ao consumidor independentemente da verificação de culpa, pois a responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I ¬o modo de seu fornecimento; II ¬ o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III ¬ a época em que foi fornecido’.”

Calha ponderar que a Apelada teve os seus valores suprimidos indevidamente e até o presente momento não teve acesso ao montante vultoso que poderia inclusive comprometer a situação financeira da empresa, reforçando o dano acima identificado.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGOS-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Deixo de majorar o valor fixado a título de honorários advocatícios, uma vez que estes já foram estabelecidos em seu patamar máximo na origem.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

SESSÃO DE
29 DE NOVEMBRO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMEMTO)

V

O

T

O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO VOTORANTIM S.A. e LINKER SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1006545-94.2022.8.11.0041
ajuizada por
ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
, a qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela de urgência concedida, bem como condenou a parte requerida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Em razão da sucumbência, tendo a parte autora descaído em parte mínima do pedido, condenou a requerida, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC/15.

O presente apelo foi incluído na pauta de julgamento do dia 11/10/2023, em que a i. Relatora, Desa. Maria Helena G. Povoas,
negou provimento
aos recursos.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e o 1º Vogal aguarda.

Pois bem
.

Consta dos autos que 06/09/2021, a autora formulou junto à Receita Federal um pedido de ressarcimento de valores decorrentes de créditos de COFINS não cumulativos e em razão de ato ilegal, o crédito reconhecido foi remetido para compensação de ofício com créditos vincendos ou com exigibilidade suspensa, obstando a parte autora em receber o valor devido.

A parte autora alegou que após ter impetrado mandado de segurança nº 1030799-73.2021.4.01.3600 perante o Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Justiça Federal, foi determinado à autoridade coatora que não procedesse a retenção do valor do crédito reconhecido pela SRF em favor da autora e mediante procedimentos administrativos, liberar o valor integral à autora, o que foi cumprido pela Receita Federal, tendo, inclusive, encaminhado intimação à parte requerente, informando que o valor de seu crédito seria pago na data de 12/02/2022, contudo, o pagamento do valor encontrava-se bloqueado/indisponível na sua conta correte, pois o banco requerido reteve a quantia restituída indevidamente causando grandes prejuízos a autora (ID 168864426).

Assim, ajuizou a ação de obrigação de fazer requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar aos requeridos a liberação/desbloqueio do valor restituído em conta corrente a título de COFINS não cumulativo no montante de R$ 305.978,32, bem como a condenação solidária das partes requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

In
casu
, observa-se que houve o reconhecimento da ilicitude do ato sendo determinado a restituição e o pagamento dos valores em favor da parte autora pela Receita Federal, o qual foi programado para o dia 21/02/2022, a ser creditado em sua conta corrente, agência 1111, banco 655, referente ao pedido de restituição, ressarcimento, reembolso e declaração de compensação nº 36763.62025.060921.1.1.19-9559, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (ID 168864428), e a referida quantia foi transferida para a conta corrente.

Por outro lado, a requerida/apelante alegou que em razão da atipicidade da operação (valor expressivo x faturamento anual da empresa), realizou o estorno do valor (R$ 305.978,32) à Receita Federal.

Todavia, embora as apelantes aleguem que o valor creditado na conta corrente da autora teria sido supostamente estornado para a Receita Federal, conforme ID 168864480, não consta dos autos nenhuma prova junto à Receita Federal a fim de comprovar tal alegação, ou seja, a ocorrência de um equívoco na transferência do citado valor.

Desse modo, a apelada faz jus ao recebimento do valor de R$ 305.978,32, uma vez que a apelante tinha o dever de manter o valor enviado pela Receita Federal na conta corrente da empresa apelada, bem como ao dano moral em razão da falha na prestação do serviço, conforme os documentos apresentados pela autora/apelada, a qual não teve acesso ao valor até o presente momento (ID 168864424 a 168864432).

Com essas considerações e sem maiores delongas, acompanho o voto da eminente relatora para
negar provimento aos recursos
.

É como
voto.-

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023